Tribunal: TJES
Processo: 5000639-14.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000639-14.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: EDIMAR MOREIRA FIALHO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Como resta incontroverso nos autos que a embargante apresentara seguro garantia no valor de R$ 63.700,00, o mesmo se revela como instrumento hábil para garantia do juízo. O fato da empresa embargante possuir condições financeiras para depositar o valor executado em moeda corrente não desnatura o fato desta ter cumprido com o indicado requisito legal, devendo os embargos manejados serem devidamente conhecidos, anulando-se a sentença proferida.

No mais, entendo que parcial razão possui a embargante no caso. Não há dúvidas de que as linhas discutidas nos autos foram transferidas à terceiros de boa-fé, tornando impossível o cumprimento da obrigação de fazer, independentemente de culpa da operadora de telefonia, sendo acertada, portando, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Contudo, o valor arbitrado a esse título for a completamente desproporcional de desarrazoado, baseado tão somente no valor inestimável da linha telefônica para qualquer pessoa. Apesar desta, realmente, possuir valor relevante, não há motivos concretos para a indenização ter sido fixada neste patamar, ainda mais considerando que a parte recorrida pode contratar novos números, assim como refazer sua rede de contatos em pouco tempo, razão pela qual entendo como justa e adequada a sua redução para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando, ainda, a manutenção do valor das astreintes fixadas.

Redução maior desse valor é inadequada, eis que não há que se afastar que a situação chegou a esse ponto em razão das falhas administrativas da própria recorrente, que não pode repassar aos consumidores seus ônus operacionais.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para anular a sentença proferida no julgamento dos embargos a execução, julgando-os parcialmente procedentes, tão somente, para minorar o valor fixado a título de perdas e danos, fixando-as no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sem condenação em custas ou honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA AOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Embargos à Execução, opostos pela Vivo S.A, em face da decisão proferida pelo juízo de piso (ID. 2252149), que assim determinou:

Desse modo,
converto a obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 809 do NCPC, cujo valor arbitro em R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais)
, justificando a aplicação de tal valor com base na importância da linha telefônica para qualquer pessoa, sendo, portanto, com valor inestimável, o que obriga, por conta de tratar-se de juizado, a aplicação do teto, sem prejuízo da aplicação das astreintes, uma vez que restou demonstrado que a própria requerida deu causa à impossibilidade de desbloqueio das linhas.

Destaco, ainda, que o exequente no presente caso perdeu três linhas de sua titularidade, o que demonstra o descaso da requerida com o comando judicial.

Intime-se a requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento.

Em sede dos embargos à execução, a embargante alega que a execução se encontra garantida pela apólice de seguro garantia, no valor de R$ 63.700,00 (sessenta e três mil e setecentos reais), a qual deve ser equiparada a dinheiro para fins de substituição de penhora. Ademais, aduz a justa causa para o descumprimento da obrigação, pois as linhas telefônicas que anteriormente eram do exequente, estão sendo utilizadas por terceiros de boa-fé, razão pela qual entende ser necessária a exclusão da conversão em perdas e danos e o afastamento das astreintes. Pleiteou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado a título de perdas e danos, a fim de evitar o enriquecimento sem causa à parte embargada.

O requerente/embargado, apresentou impugnação aos embargos (ID. 2252156), requerendo a manutenção da execução na forma determinada, mencionando que as astreintes são devidas, e que o valor arbitrado a título de conversão em perdas e danos não é exorbitante, tendo em vista que as seis linhas telefônicas de sua titularidade foram canceladas e comercializadas para terceiros, durante o curso do processo, devendo ser considerada, ainda, as condições econômicas da executada/embargante.

Após, foi proferida sentença pelo juízo de piso (ID. 2252158), que
rejeitou liminarmente os embargos à execução, julgando-os extintos, na forma do art. 918, inc. I do CPC
, sob o seguinte fundamento:

Todavia, não considero garantido o juízo com a apólice apresentada em ID 8145423 - pág 23/39, nem tampouco houve penhora ou garantia do juízo em valor pecuniário, requisito indispensável à propositura de embargos à execução nos Juizados Especiais, por força do artigo 53, §1° da lei 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE, que dispõe: "É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial."

Importante salientar que a empresa embargante não terá sua atividade comercial prejudicada, por conta do depósito de valor em dinheiro, não justificando, desta forma, substituir a garantia pecuniária por apólice de seguro.

Irresignada, a embargante interpôs recurso inominado (ID. 2252161). Em suas razões, alega a admissibilidade do seguro garantia, devendo ser observado o princípio da menor onerosidade ao devedor. Reitera a alegada justa causa para o descumprimento da obrigação, posto que as linhas telefônicas vêm sendo utilizados por terceiros de boa-fé, e que o valor arbitrado para as perdas e danos foge à razoabilidade, devendo este ser afastado ou reduzido.

Intimado para apresentar contrarrazões (ID. 2252163), o recorrido/embargado se manteve inerte (ID. 2252164).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o somente em seu efeito devolutivo, uma vez que não há nos autos razão para deferir o efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Entendo que não merece prosperar as alegações da Recorrente, pois no caso em tela, conforme bem destacado pelo juízo de primeiro grau, deve-se aplicar o disposto no § 1º do art. 53 da Lei 9.099/95, que prevê que a penhora (ou garantia do juízo em valor pecuniário) se constitui condição de admissibilidade do incidente, sendo esta inclusive a orientação do Enunciado n.º 117 do FONAJE:
''É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial
. (XXI Encontro – Vitória/ES).''

Diante de tal fato, entendo por correta a rejeição dos embargos à execução, razão pela qual resta impossibilitada a análise dos demais argumentos apresentados pelo recorrente/embargante.

Portanto, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.